Tribunal: STF
Processo: MI 6807
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PAGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Carece de interesse-adequação pedido de pagamento de valores relativos a abono de permanência – artigo 40, § 19, da Constituição Federal – veiculado em mandado de injunção – artigos 5º, LXXI, da Carta Política e 8º da Lei nº 13.300/2016. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. Configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, por analogia, da Lei Complementar nº 142/2013, bem como do Decreto regulamentador, como critério no exame dos pedidos de aposentadoria especial formulados por servidor público portador de deficiência.